Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721335-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIEIRA ROLIM NAIL STUDIO MANICURES LTDA APELADO: JULLY SILVA DE FREITAS D E S P A C H O A apelante pede a reforma da sentença para: “ (...) 5. A condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao investimento realizado pela autora na capacitação profissional da ré, conforme os comprovantes de pagamento anexados aos autos; 6. A condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista os prejuízos à imagem da autora e o desvio de clientela decorrente da concorrência desleal comprovada nos autos; (...)” (ID68435557, p. 11). Verifica-se que os pedidos acima não foram apresentados na petição inicial (ID68435521, p. 10), tanto que não foram apreciadas em sentença. Diante de inovação recursal parcial, intime-se VIEIRA ROLIM NAIL STUDIO MANICURES LTDA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias à luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora